Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação apresenta-se como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se perfectibiliza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Apesar de intimada, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas intermediárias.
3. Assim, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, incumbe à parte autora, além de indicar a localização do veículo e da parte ré, deve também recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, nos termos do art. 82 do CPC.
4. Portanto, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para diligência somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 autorizam a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC.
5. Precedentes: Acórdão 1928314, 07031499420248070019, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no PJe: 14/10/2024; Acórdão 1928365, 07114172520238070003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no PJe: 11/10/2024; e etc.
6. RECURSO DESPROVIDO.